Tribunal: TJBA
Processo: 8004349-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004349-84.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIANA CONCEICAO MACHADO Advogado(s): VICTOR BOECHAT ROSA E SILVA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MASTOPEXIA SEM PRÓTESE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. POSTERIOR AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ROL DA ANS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que deferiu tutela recursal para determinar, no prazo de 5 dias úteis, a autorização e o agendamento de cirurgia de mastopexia sem prótese em favor da agravada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A beneficiária ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, alegando quadro clínico associado a dores intensas, limitação funcional e comprometimento da locomoção decorrentes de hipertrofia mamária. A tutela de urgência havia sido deferida na origem em 07/11/2024, com fixação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, sobrevindo notícia de descumprimento por lapso superior a um ano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão monocrática que, em sede de tutela recursal, determinou a imediata autorização e agendamento do procedimento cirúrgico e majorou as astreintes, à vista das alegações da operadora quanto à ausência de cobertura obrigatória do procedimento, à incidência da ADI nº 7.265/STF, à natureza taxativa do rol da ANS e à desproporcionalidade da multa coercitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O objeto do agravo interno restringe-se à aferição da legitimidade da tutela recursal deferida e da adequação da majoração das astreintes, não se confundindo com o exame exauriente da cobertura contratual do procedimento, a ser apreciado de modo aprofundado no juízo de origem. 4. A multa coercitiva pode ser modificada quando insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, sendo legítima sua readequação quando evidenciado descumprimento reiterado da ordem judicial. 5. No caso concreto, a multa originariamente arbitrada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, mostrou-se ineficaz para compelir a operadora ao cumprimento da tutela deferida desde 07/11/2024, legitimando sua majoração para R$ 5.000,00 por dia, em atenção à natureza do bem jurídico tutelado, à efetividade da jurisdição e à capacidade econômica da devedora. 6. O cancelamento posterior do vínculo contratual não descaracteriza o descumprimento anteriormente verificado nem afasta a exigibilidade da obrigação judicial constituída quando o contrato ainda se encontrava vigente. 7. A própria operadora informou, em suas razões de agravo interno, a autorização administrativa posterior do procedimento sob pré-senha específica, circunstância igualmente ressaltada pela agravada em contrarrazões, o que enfraquece a tese de ausência de cobertura obrigatória e evidencia comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva. 8. A invocação da ADI nº 7.265/STF e da taxatividade do rol da ANS não afasta, por si só, a tutela deferida, sobretudo diante da superveniência da Lei nº 14.454/2022, da documentação médica juntada e da necessidade de análise concreta das peculiaridades clínicas da beneficiária. 9. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão do prolongamento do quadro clínico, do comprometimento da capacidade laboral e do agravamento das limitações físicas narradas nos autos, impõe-se a manutenção da decisão monocrática. IV. DISPOSITIVO. 10. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 537, §1º; CF/1988, arts. 1º, III, e 196. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.265. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 8004349-84.2026.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e parte recorrida ADRIANA CONCEIÇÃO MACHADO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA